Tribunal: TJDFT
Processo: 0754816-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: se é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, a análise das alegações relativas ao descumprimento da sentença e de entendimento do STJ e se é válida a citação por edital realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Alegações referentes à suposta cobrança indevida e ao descumprimento do título executivo, por envolverem impugnação de cálculos e matéria de natureza probatória, não se enquadram nas hipóteses excepcionais de cabimento da exceção de pré-executividade.
4. A análise do conjunto documental demonstra que foram realizadas sucessivas tentativas de citação pessoal dos executados, por correio e por oficial de justiça, em diversos endereços constantes dos autos e obtidos em pesquisas, tendo sido devolvidos avisos de recebimento com a anotação “mudouse”. 4.1. Verificado o esgotamento dos meios disponíveis, legítima a autorização judicial para citação por edital, conforme arts. 238, 239, 246 e 256 do CPC.
5. Os avisos de recebimento possuem presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida mediante prova de falsidade ou de fraude, o que, entretanto, não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 238; art. 239; art. 246; art. 256.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.136.144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009, p. 1/2/2010. TJDFT, APC 0730036-72.2024.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14/7/2025. TJDFT, AGI 0707239-42.2023.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 17/5/2023.